Tribunal: TJMT
Processo: 1053555-66.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053555-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DUARTE SILVA - CPF: 931.688.101-34 (APELADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA À PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER DE REEMBOLSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer. A sentença julgou procedente o pedido inicial, impondo à administração o cumprimento dos prazos legais para o processamento do CAR, bem como a comunicação unificada de eventuais exigências documentais. Após embargos de declaração da autora, a decisão foi integrada para condenar o ente público ao reembolso das despesas processuais adiantadas por ela.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso, embora isento do pagamento de custas processuais, pode ser condenado ao reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora da demanda.

III. Razões de Decidir

3.

A isenção conferida à Fazenda Pública pelo art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 não abrange o dever de reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora, conforme expressamente ressalvado na parte final do dispositivo legal.

4.

A interpretação sistemática da legislação processual e da norma estadual impõe o reconhecimento da obrigação de ressarcir as despesas processuais quando vencida a Fazenda Pública, a fim de assegurar o equilíbrio da relação processual e evitar o ônus indevido à parte vencedora.

5.

Jurisprudência pacífica do TJMT corrobora o entendimento de que a Fazenda Pública, embora isenta de custas, deve reembolsar os valores antecipados pela parte vencedora (TJMT, Apelação Cível n. 1003500-21.2021.8.11.0008, DJE 13/03/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1004699-81.2018.8.11.0041, DJE 27/07/2021).

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não a desobriga de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora da demanda.

2. O reembolso encontra respaldo legal no art. 3º, I, da L. estadual n. 7.603/2001 e no art. 82, § 2º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1003500-21.2021.8.11.0008, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1004699-81.2018.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 27.07.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1006029-96.2019.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o ente público observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 no processamento do CAR-MT 245123/2023, bem como que concentre em única oportunidade a comunicação de eventuais exigências documentais, ressalvados os fatos novos. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora, a sentença foi integrada para incluir a condenação do Estado ao reembolso das despesas processuais por ela adiantadas.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença exclusivamente no ponto em que lhe impôs o ressarcimento das despesas processuais.

Afirma que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, emolumentos e despesas, consoante disciplina normativa estadual e atos de regência da Corregedoria-Geral da Justiça, razão pela qual não poderia ter sido compelida ao reembolso pleiteado.

Aduz que a Lei Estadual n. 7.603/2001 e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso isentam a Fazenda Pública do pagamento de emolumentos, despesas e custas, restando inaplicável, no caso, a condenação ao reembolso que foi imposta em sede de embargos de declaração.

Assinala que os únicos encargos passíveis de exigência do ente fazendário, à luz do ordenamento citado, seriam aqueles decorrentes do ônus sucumbencial e de serviços prestados por terceiros, como perícias não abrangidas pelo Poder Judiciário, circunstâncias que, segundo pontua, não se verificam nestes autos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao reembolso das despesas adiantadas pela parte autora.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 299362387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Doutor
Marcelo Caetano Vacchiano
, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 302754876).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que Maria Cristina Duarte Silva manejou a sobredita ação, relatando que é produtora rural no Estado e vem encontrando entraves administrativos que dificultam o exercício de sua atividade, destacando que, desde 21/12/2023, aguarda a análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 245123/2023), relativo à Fazenda Planalto – Posse 2196, situada em Marcelândia/MT.

Argumentou que a validação do CAR constitui requisito indispensável para aprovação do projeto de desmate em percentual legal de abertura de área de plantio.

Sustentou que, embora tenha transcorrido lapso superior a dez meses, não houve qualquer andamento no procedimento administrativo, razão pela qual não restou alternativa senão a judicialização da demanda.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 1. Defira a tutela de urgência para conceder a liminar pleiteada, determinar ao réu que promova

à imediata análise conclusiva do processo administrativo voltada a análise e validação do CAR

MT245123/2023 da Fazenda Planalto – Posse 2196 situado na Cidade de Marcelândia-MT;

2. Seja a ré citada para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal;

3. Ao final, seja confirmada a liminar para reconhecer a obrigação de fazer da ré em promover

à imediata análise conclusiva do processo administrativo voltada a análise e validação do CAR

MT245123/2023 da Fazenda Planalto – Posse 2196 situado na Cidade de Marcelândia-MT;

4. Seja a ré, condenada nos honorários de sucumbência, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC,

e custas processuais; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tão somente para, confirmando a medida liminar concedida, determinar à parte requerida que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o processo administrativo do CAR-MT 245123/2023 estiver aguardando decisão final, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja novas pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte requerente, salvo aquelas decorrentes de fatos novos.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

2.7. P.R.I.C.“. (id. 299362372).

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] No caso, a parte embargante sustentou que se fez necessária a oposição dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que a sentença consta com uma omissão ao não condenar o Estado no ressarcimento das custas/taxas e despesas processuais pagas pela parte vencedora.

Com razão a parte embargante.

Isso porque a parte dispositiva da sentença não fez constar o reembolso das despesas feitas pela parte requerente que restou vencedora.

A devolução das custas adiantadas pela parte requerente é consequência natural e imposição legal contida no artigo 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e no artigo 82, § 2º, do CPC,
verbis
:

Lei Estadual n. 7.603/2001.

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

CPC.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

[...]

Em razão do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos por MARIA CRISTINA DUARTE SILVA e, no mérito, DOU PROVIMENTO para sanar a omissão existente na sentença constante no Id. 186118959, passando a conter a seguinte redação:

‘Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tão somente para, confirmando a medida liminar concedida, determinar à parte requerida que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o processo administrativo do CAR-MT 245123/2023 estiver aguardando decisão final, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja novas pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte requerente, salvo aquelas decorrentes de fatos novos.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

2.4. Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao reembolso das despesas processuais feitas pela parte requerente, com fundamento no artigo 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e no artigo 82, § 2º, do CPC.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

2.7. P.R.I.C’.”

Cinge-se a pretensão recursal à insurgência do Estado de Mato Grosso contra a sentença, integrada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, que, ao acolher a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Maria Cristina Duarte Silva, incluiu a condenação do ente público ao reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte autora, limitando-se o apelo a impugnar exclusivamente essa condenação.

Inicialmente, é de se reconhecer que a Fazenda Pública, de fato, goza de isenção quanto ao pagamento de custas, emolumentos e despesas processuais, conforme prevê o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

No entanto, essa prerrogativa não afasta a obrigação de ressarcir a parte vencedora pelos valores que esta antecipou no curso da demanda, uma vez que o próprio dispositivo legal ressalva, em sua parte final, a responsabilidade do ente estatal pelo reembolso das despesas despendidas pela parte vencedora. Veja-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (Redação dada pela Lei nº 11.077/2020). [destaquei]

Assim, a alegada isenção invocada pelo Apelante não pode ser interpretada de forma absoluta, sob pena de se desvirtuar o instituto da sucumbência e de impor ônus indevido à parte que obteve êxito na demanda.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§2º e 3º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.

II - Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito.

III - De acordo com o artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor da parte vencedora, em razão dos trabalhos realizados.

IV – Recurso Provido Parcialmente. (N.U 1003500-21.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC - REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1. “É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.” (TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)

2. Remessa necessária não conhecida, recurso provido. (N.U 1004699-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. (N.U 1006029-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

Nesse contexto, restando incontroverso que a parte autora, ora Apelada, suportou despesas processuais para viabilizar o curso da demanda, mostra-se correta a decisão que integrou a sentença para condenar o Estado ao respectivo ressarcimento.

Dessa forma, não subsistem fundamentos jurídicos aptos a infirmar a sentença recorrida no ponto em que reconheceu a obrigação do Estado de Mato Grosso de reembolsar a Autora pelas despesas processuais adiantadas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025